Tribunal: TJSP
Processo: 0500832-34.2012.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - Taxas de Licença e Funcionamento, Taxa de Alvará e Taxa de Expediente dos exercícios de 2007 a 2011 - Prescrição intercorrente - Inocorrência - Execução proposta após a alteração da redação do art. 174 do CTN - Interrupção da prescrição pelo despacho que ordenou a citação - Jurisprudência do STJ firmada no REsp no 1.340.553-RS, submetido à sistemática dos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - Taxas de Licença e Funcionamento, Taxa de Alvará e Taxa de Expediente dos exercícios de 2007 a 2011 - Prescrição intercorrente - Inocorrência - Execução proposta após a alteração da redação do art. 174 do CTN - Interrupção da prescrição pelo despacho que ordenou a citação - Jurisprudência do STJ firmada no REsp no 1.340.553-RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Ausência de paralisação do feito por período superior a 6 anos - Inteligência do art. 40 da Lei no 6.830/80 e da Súmula 314 do STJ - Sentença reformada - Recurso provido.